Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DESPACHO Vistos, etc. Tendo em vista o retorno dos autos da instância superior, intimem-se as partes para se manifestar. Na mesma oportunidade manifestem as partes quanto ao processo associado aos presentes autos, o AI 0742252-05.2023.8.07.0000, e a possível prevenção do Desembargador Roberto Freitas Filho. Após, voltem-me para rejulgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se.